Tribunal: STF
Processo: CC 7498
Classe: CC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-04
Data de publicação: 2008-06-04

Ementa:
EMENTAS: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter meramente
   protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação
   do art. 538, parágrafo único, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de embargos declaratórios,
   manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o
   embargante a pagar multa ao embargado.